Tribunal: STF
Processo: RE 1451273
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Gustavo Araújo Loureiro formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 6) contra acórdão (eDOC 5) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASE INTERNA E EXTERNA DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS.



    [...]



    Assevera, o recorrente, que esse pronunciamento viola o inciso LXXVIII da Constituição por desconsiderar, como marco inicial do prazo prescricional quinquenal de pretensão ressarcitória fundada em julgamento de Tomada de Constas Especial pelo Tribunal de Contas da União, a data da prática do ato.



    Pontua, nesse contexto, que, “levando em consideração que o fato gerador da omissão de prestar contas se dá no dia estabelecido legalmente para apresentação da prestação, o início da contagem do prazo quanto aos recursos do FNAS de 2011 se iniciou após o dia 30 de Abril de 2012, último dia estabelecido para apresentação das contas pela Portaria nº 625/2010 do então Ministério do Desenvolvimento Social” (eDOC 6, fls. 15-16).



    Assim, frisa o recorrente, “a União, por meio do TCU, teria até 30 de Abril de 2017 para instaurar a competente Tomada de Contas Especial, sob pena de prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento, no entanto, tal procedimento somente foi instaurado em Junho de 2017, ou seja, após o prazo prescricional estabelecido legalmente de 5 (cinco) anos” (eDOC 6, fl. 16).



    Diz, também, ter sido violado o art. 5º, XXXVI, da Carta Federal ante a não observância, pela Corte de origem, de causa excludente da ilicitude, reconhecida em processos que sopesaram as condutas sob o viés penal e da improbidade administrativa, da não apresentação da prestação de contas que originou o débito perante a Corte de Contas, notadamente a ocorrência de caso de força maior.



    Ao final, requer o provimento do excepcional para o fim de reconhecer a procedência dos embargos à execução opostos pelo recorrente.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de se considerar, como marco inicial do prazo prescricional quinquenal de pretensão ressarcitória fundada em julgamento de Tomada de Constas Especial pelo Tribunal de Contas da União, a data da prática do ato, pois a Suprema Corte, ao apreciar a ADI 5.509, Relator o ministro Edson Fachin, emanou orientação no sentido de que previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra suporte no Texto Constitucional, nem nas leis federais de regência.



    A propósito, cito, por elucidativos, trechos da manifestação do eminente ministro Edson Fachin sobre a questão:



    Com fundamento nesses precedentes, é possível, portanto, sintetizar a orientação aplicável para a fixação e a contagem dos prazos prescricionais das ações de competência do Tribunal de Contas. 



    A atividade de controle externo equipara-se, para fins de contagem do prazo prescricional, ao poder de polícia do Estado e, como tal, nos termos do art. 1º da Lei 9.873, de 1999, “Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. 



    Pela mesma razão, incidem as causas legais de interrupção da prescrição, conforme previsão constante do art. 2º da referida Lei:



    [...]



    Ademais, a contar da decisão final do Tribunal de Contas, inicia-se o prazo para a propositura da ação de execução, é que o se extrai do art. 1ºA da Lei 9.873, de 1999 (“constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”).



    Aplicam-se, ainda, às decisões do Tribunal de Contas, que por expressa previsão constitucional constituem títulos executivos extrajudiciais (art. 71, § 3º), os prazos relativos à interrupção da contagem do prazo, consoante o art. 2º-A, à sua suspensão, conforme o art. 3º, e à contagem da prescrição intercorrente, nos termos da decisão colegiada no RE 636.886 (tema 899). Finalmente, o termo inicial da contagem do prazo deve ser o da entrada do processo de fiscalização no âmbito do Tribunal de Contas, ou dos órgãos que, por lei, são encarregados pelo controle interno. A explicação, para esse último ponto, reside na aplicação conjugada da Lei 9.873, de 1999, com a Lei 8.443, de 1992 e o entendimento fixado pelo Tribunal, quando do julgamento 636.553. Com efeito, nos termos do art. 1º da Lei 9.873, de 1999, o prazo prescricional para a ação punitiva conta-se da data de ciência do fato pela Administração.



    Ademais, avaliar a efetiva configuração ou não da prescrição, no caso, demanda o reexame dos fatos e das provas e, também, interpretação de legislação infraconstitucional, de modo a incidir, à espécie, o óbice do enunciado sumular n. 279 Suprema Corte e a caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição da República.



    Quanto à possível incidência, ao caso, de conclusão externada em processos de índole penal e de improbidade administrativa, destaco que o julgamento da Corte regional não destoa da jurisprudência do Supremo no sentido da natureza autônoma das apurações de responsabilidades nas esferas civil, penal e administrativa, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria.



    Observo que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, amparado nos fatos e nas provas, a fazer incidir, nesse ponto, a Súmula 279 da Corte Suprema, consignou não ter havido manifestação conclusiva que fizesse incidir as ressalvas retro indicadas, consoante se nota dos seguintes trechos do acórdão:



    Destaque-se, por oportuno, que a possibilidade de vinculação de um julgamento em sede de ação penal quanto as outras instâncias só ocorre nas hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. 



    Neste sentido, é o entendimento estampado por esta Segunda Turma:



    [...]



    Compulsando o teor das decisões proferidas no âmbito do Processo Criminal, vê-se que, em nenhum momento, houve manifestação conclusiva pela inexistência do fato ou negativa de autoria, mas sim pela não demonstração de existência do elemento subjetivo (dolo), motivo incapaz de obstar a atuação do Tribunal de Contas no exercício de seu mister constitucional de fiscalizar os atos praticados pelos gestores públicos.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente